Tribunal: TJMT
Processo: 1020239-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020239-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SINOP (AGRAVADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (INTERESSADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (AGRAVANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Thyago Jorge Machado contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.o 1006798-80.2025.8.11.0040, sob os fundamentos de ausência de interesse de agir e de ocorrência de supressão de instância. A defesa postulou a nulidade da busca e apreensão domiciliar determinada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, no âmbito de inquérito policial instaurado para apuração dos crimes previstos nos
arts
. 317 e 342 do Código Penal, requerendo o prosseguimento do
writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do
habeas corpus
impetrado diretamente perante o Tribunal de Justiça, quando o ato coator é de autoridade judicial de primeiro grau que determinou medida de busca e apreensão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade apontada como coatora é o próprio juízo singular que determinou a medida constritiva, o que atrai a competência originária do Tribunal para análise da legalidade da ordem judicial impugnada, não havendo falar em supressão de instância.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a impetração de
habeas corpus
diretamente perante o Tribunal competente, quando a coação ilegal decorre de ato jurisdicional que impõe restrição a direito fundamental, como a inviolabilidade do domicílio.

Reconhece-se equívoco na decisão monocrática anterior, por afastar a análise de pretensão juridicamente relevante, devendo ser reformada para permitir o regular processamento do
habeas corpus
, inclusive com manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça sobre o mérito da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Tribunal pode conhecer de
habeas corpus
impetrado diretamente contra decisão de juízo de primeiro grau que determina medida constritiva, como busca e apreensão domiciliar, por se tratar de coação ilegal a direito fundamental.

Não há supressão de instância quando o ato coator é de autoridade judicial singular e a impetração visa à análise de legalidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 648, I.

RELATÓRIO

EXMO. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Regimental
interposto por
THYAGO JORGE MACHADO
contra decisão monocrática, que não conheceu do
Habeas Corpus
no 1020239-54.2025.8.11.0000 e o julgou extinto, sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, a Defesa sustentou que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que o pedido de nulidade da busca e apreensão domiciliar pode ser analisado diretamente por este Tribunal, independentemente de prévia manifestação do juízo de primeiro grau.

Requereu, com isso, o provimento do Agravo Regimental, com a consequente retratação da decisão por parte deste Relator.

Alternativamente, caso não acolhido o pedido de retratação, postulou o encaminhamento do agravo à Egrégia Câmara para julgamento colegiado e, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão impugnada, com o regular prosseguimento do presente

Habeas Corpus
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
provimento
do agravo (id. 2
96966876
).

É o relatório.

VOTO

O Agravo Regimental foi interposto por
Thyago Jorge Machado
contra decisão monocrática deste Relator, que extinguiu, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
Criminal n.o 1006798-80.2025.8.11.0040, ao fundamento de ausência de interesse de agir e de ocorrência de supressão de instância.

Após nova análise dos autos, este Relator reconhece o equívoco anteriormente cometido e se retrata da decisão monocrática proferida, por ter
afastado, a
análise do mérito de pretensão que se revela juridicamente idônea e revestida de relevância constitucional.

A impetração visa à declaração de nulidade da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que autorizou a realização de medida de busca e apreensão domiciliar contra o agravante, no bojo de inquérito policial instaurado para apuração dos crimes previstos nos artigos 317 e 342 do Código Penal.

Nessa perspectiva, cumpre destacar que não há falar em supressão de instância, pois a autoridade apontada como coatora é o próprio Juízo singular que determinou o cumprimento da medida constritiva, o que atrai a competência deste Tribunal para o controle de legalidade da ordem judicial impugnada, na forma do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, de forma reiterada, a impetração de
habeas corpus
diretamente perante o Tribunal competente, quando a coação ilegal decorre de ato jurisdicional que impõe restrição a direito fundamental, como no caso da inviolabilidade do domicílio.

Diante do exposto,
REVEJO A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
, reconhecendo o equívoco anteriormente cometido e
RETRATANDO-ME DO ENTENDIMENTO ANTERIOR
, para
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, determinando o regular processamento do
Habeas Corpus Criminal
n.o 1006798-80.2025.8.11.0040, com remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça
, tendo em vista que não há pedido de liminar
, a fim de que se manifeste sobre o mérito da impetração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025